Tribunal: TJDFT
Processo: 0748048-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748048-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANNE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: RAFAEL ZAMPESE ISIDIO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rayanne Rodrigues Alves pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, para que se conceda a antecipação da tutela que lhe restou indeferida. A agravante expõe que manteve relacionamento amoroso com o agravado, tendo sido induzida a lhe vender seu veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vinte (20) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagos até fevereiro de 2023. Acrescenta que assinou procuração in rem suam, transferindo os direitos do referido bem para o réu. Aduz que o negócio lhe foi prejudicial, tendo sido pactuado sob pressão psicológica praticada pelo ex-namorado. Tece considerações sobre vício de consentimento e estelionato sentimental. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revogada a procuração outorgada ao agravado, determinando-se a busca e apreensão do veículo indicado à inicial. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à agravante caso não tenha a obrigação satisfeita. Entretanto, para a concessão de liminar é preciso que esteja presente o outro requisito acima apontado, o fumus boni iuris. E, no caso vertente, cabe dizer que, com a devida vênia, este não restou evidenciado. Com efeito, e com relação a esse outro requisito, é dizer que não se vislumbra, ao primeiro exame, eventual vício do negócio jurídico, pois a anulação do acordo em questão por vício de consentimento depende da demonstração inequívoca de erro, dolo ou coação, hábil a infirmar a manifestação de vontade do agente. Ademais, é certo que a simples ruptura do relacionamento entre as partes não constitui justificativa plausível a ensejar o desfazimento do negócio em questão. Como se vê, o instrumento particular de cessão de direitos pactuado entre as partes (procuração de 53284351, pág. 29) foi assinado pela autora, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. De mais a mais, verifica-se que os documentos trazidos aos autos desservem à pretensão de comprovar a afirmação de que houve simulação ou dolo na assinatura do negócio jurídico em questão. Isto porque, dos fatos narrados, não se vislumbra falsa declaração de vontade ou o emprego de artifício doloso para efetivação da compra e venda e cessão de direitos, conforme preceituam os arts. 167, e 145 e seguintes, do CC, sendo de se destacar, neste ponto, que a parte autora é pessoa plenamente capaz que, por vontade própria e ciente das cláusulas contratuais expressas, buscou a efetivação do presente negócio jurídico, que tem objeto lícito e forma prescrita em lei. Logo, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, e considerando que o negócio jurídico não se mostra desvantajoso para a autora, pois foi vendido dentro do valor de avalição da tabela FIPE, como bem pontuou o juiz singular, não se mostra razoável a revogação imediata da procuração em questão, com a busca e apreensão do veículo. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator